Tribunal: TJSP
Processo: 2033489-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000228096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2033489-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibiúna, em que é agravante
GUILHERME AMARO GRANGEIRO, é agravado JOÃO MARCELO SOARES
CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão :Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033489-96.2020.8.26.0000/50000
2/4
2a Vara da Comarca de Ibiúna
Agravo Interno n. 2033489-96.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Guilherme Amaro Grangeiro
Agravado: João Marcelo Soares Correia
Voto n. 18.710
AGRAVO
INTERNO.
Agravo
de
Instrumento. Requisitos de admissibilidade.
Gratuidade da Justiça. Não preenchimento
dos requisitos legais. Agravo de instrumento
não provido. Decisão monocrática mantida.
Agravo interno não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 81/85, de minha
relatoria, pela qual neguei provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo também agravante.
Segundo o agravante, a decisão deve ser
reformada. Basicamente, repete os mesmos argumentos de seu recurso
de agravo de instrumento acerca de sua suposta hipossuficiência
econômica para o custeio da taxa judiciária em questão, afirmando mais
uma vez que faz jus aos benefícios em questão.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, confirmando o
indeferimento da benesse da gratuidade da justiça.
O agravante apenas reitera os argumentos
trazidos no recurso anterior e defende seu “direito a isenção das
custas e despesas processuais, por ser direito consagrado na Magna
Carta Republicana, em seu artigo 5o, inciso LXXIV e Lei 1.060/50”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033489-96.2020.8.26.0000/50000
3/4
Sem razão, contudo.
A irresignação que o agravante traz agora à
Turma Julgadora não é diferente daquela que foi apresentada a mim no
anterior recurso de agravo de instrumento.
Nessa toada, sem rodeios, a decisão a respeito
tanto da gratuidade da justiça quanto do diferimento do pagamento da
taxa judiciária já foram bem analisadas e fundamentadas, sem se cogitar
de sua reforma.
Explico.
A decisão monocrática de fls. 81/85, manteve a
denegação da gratuidade da justiça quanto à pessoa física, nos termos
do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
O agravante devidamente intimado interpôs
agravo interno.
No caso concreto, verifica-se que o autor, ora
agravante, exerce a mesma profissão desde 17-02-2017 (fls. 62) e
celebrou contrato de compra e venda de imóvel em 28-07-2017 (fls.
33/36) assumindo a obrigação de pagar parcelas mensais de R$ 1.600,00.
Ora, o vulto do montante discutido (R$ 55.915,00) e o valor das
prestações afastam a presunção de necessidade econômica, pois não se
pode considerar hipossuficiente quem assume o dever de adimplir
obrigação de valor considerável.
Nesse vértice, a alegação do agravante de que
é mero auxiliar de professor não é suficiente para a concessão da
gratuidade, especialmente considerando que, com esse mesmo patamar
salarial R$ 2.123,64 (fls. 30/32), ele reunia condições de arcar com
parcelas mensais muito superiores ao valor das custas iniciais e não
demonstrou que tenha despesas extraordinárias.
E, mesmo agora, com a interposição do
presente agravo interno, a parte agravante continua sem trazer nenhum
documento comprobatório hábil a atestar indigitada hipossuficiência
financeira, insistindo em suas alegações sem nada demonstrar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2033489-96.2020.8.26.0000/50000
4/4
Destarte, forçoso reconhecer que não estavam,
como de fato não estão, preenchidos os pressupostos para o
deferimento da gratuidade pleiteada.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica